Tribunal: TJPA
Processo: 0800269-33.2020.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800269-33.2020.8.14.0036

APELANTE: MICHAEL MAX PINHEIRO DIAS, FABIO DA SILVA RODRIGUES

ADVOGADO DATIVO: MIGUEL PANTOJA AIRES NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4º, IV, DO CP). CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/PA, que condenou os apelantes pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §4º, IV, do Código Penal, impondo-lhes penas de 5 (cinco) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa para um dos réus, e de 3 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa para o outro. Inconformados, os réus pleiteiam a nulidade do processo, sustentando cerceamento de defesa. O Ministério Público e a d. Procuradoria de Justiça se manifestam pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa apto a ensejar nulidade absoluta do processo; (ii) saber se as penas foram corretamente dosadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento de nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto e arguição oportuna, requisitos não atendidos pela defesa. Aplica-se ao caso o princípio do
pas de nullité sans grief
, conforme o artigo 563 do CPP.

4. Quanto à dosimetria da pena, verificou-se a necessidade de ajustes nas primeira e segunda fases, com a neutralização dos vetores dos motivos do crime e da conduta social, bem como com exclusão da agravante prevista no art. 61, II, "j", do CP, por ausência de nexo de causalidade entre a calamidade pública e a conduta dos réus.

IV. DISPOSITIVO

5. Apelação não provida.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CRFB, art. 5º, LV; CP, arts. 44, 59, 61, II, "j", 68, 77, 155, §4º, IV; CPP, arts. 396, 563, 564, III, "e",
571, II,
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STF, Súmula 523; STF, HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03/11/2022; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Tema Repetitivo nº 1077; STJ, Súmula 444; AgRg no HC 717298/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, mas, de ofício, redimensionar as penas dos apelantes, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Michael Max Pinheiro Dias e Fábio da Silva Rodrigues,
irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/PA,
que os condenou pela conduta delitiva disposta no artigo
155, §4º, IV, do Código Penal,
às sanções de 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa e de 3 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa (
cf. ID 16582045).

Nas razões recursais, a defesa requer a nulidade do processo,
alegando cerceamento de defesa em face da apresentação de resposta à acusação em desconformidade com o que preceitua a legislação processual penal

(cf. ID 16582090)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 16582093).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifestou pelo improvimento do recurso (cf. ID 18217329).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A, do Regimento Interno desta e. Corte).

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada, tempestiva e conta com o interesse e a legitimidade das partes para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, os apelantes requerem a nulidade do processo, alegando cerceamento de defesa em face da apresentação de resposta à acusação em desconformidade com o que preceitua a legislação processual penal.

Pois bem, compulsando os autos, constato que os réus, que estavam encarcerados à época, foram citados sobre o recebimento da denúncia apenas dois dias antes da audiência de instrução. Chegada a data desta, foi-lhes designado defensor dativo, que prontamente apresentou, antes do início do ato e de forma oral, a resposta à acusação, a qual foi reduzida a termo, permitindo o seguimento do feito.

Nesse contexto, verifica-se a supressão do prazo de 10 (dez) dias de que as partes dispunham para apresentar as defesas prévias, o que constitui nulidade relativa (cf.

artigo 564, III, 'e', do CPP), cabendo à parte que se sentir prejudicada comprovar o prejuízo concreto que sofreu. Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Excelso STF:

Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação criminosa. Peculato. Estelionato. Alegação de nulidades. Prejuízo. Fatos e provas. Demonstração. Necessidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...) As decisões das instâncias antecedentes estão alinhadas com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux) (STF - HC: 218302 PR, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 03/11/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 18-11-2022 PUBLIC 21-11-2022)

In casu
, contudo, observo que a defesa não se desincumbiu de seu ônus, pois se limitou a apontar, em suas razões recursais, a existência do descompasso ocorrido naquela fase processual, sem indicar o prejuízo efetivamente sofrido pelos réus ou de que modo a apresentação da defesa prévia no prazo previsto no artigo 396 do CPP os beneficiaria.

Ora, a verdade é que foi atendido o desiderato legal com apresentação da defesa prévia pelo defensor dativo constituído pelo d. Juízo sentenciante antes do início da instrução, sendo aplicável ao caso o princípio do
pas de nullité sans grief
, insculpido no artigo 563 do CPP que estabelece que “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

Na mesma linha, dispõe a Súmula 523 do Excelso STF: “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.

Por fim, vale destacar que a arguição de eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno, consoante artigo 571, II, do CPP, sob pena de preclusão, o que tampouco foi observado no caso em tela (cf. ID's 16582036 / 16582037).

Por todo o exposto, indefiro o pedido.

De outra banda, ao analisar as dosimetrias das penas dos apelantes, constato a necessidade de reparos, os quais farei mesmo sem que tenham sido pleiteados na apelação, valendo-me do efeito translativo de que é dotado este recurso, tendo em vista tratar-se de matéria de ordem pública.

Ocorre que os vetores do artigo 59 do CP não foram idoneamente valorados na primeira fase das dosagens. Para melhor demonstrar, transcrevo os trechos correlatos (ID 16582045):

MICHEL MAX PINHEIRO DIAS

Na primeira fase, considerando as circunstâncias do art. 59 do CP, constato:

a) a culpabilidade se mostra desfavorável ao réu, uma vez que agiram em conluio para subtrair o bem da vítima. Contudo, em se tratando de vetorial que qualifica o crime, deixo de valorar tal circunstância negativamente;

b) embora o réu possua registros em sua certidão de antecedentes criminais, não há antecedentes;

c) conduta social desfavorável. O acusado não tem trabalho fixo, parou de estudar e em nada contribui para a sociedade, apenas para a criminalidade, pois, ao que se infere dos depoimentos prestados pelos policiais, o réu é conhecido pelo envolvimento em práticas criminosas. Além disso, mente em Juízo, atribuindo a autoria do crime ao comparsa. Essa conjuntura não dá margem para outra conclusão senão a de que a conduta social é desvirtuada e por isso merece valoração negativa;

d) sem parâmetros para averiguar a personalidade réu, uma vez que ausente laudo psicossocial nos autos, de maneira que considero neutra a circunstância;

e) os motivos (subtração do patrimônio) são desfavoráveis ao réu, uma vez que agiu com o intuito de comprar bebidas alcoólicas e cigarro. Isto é, subtraiu o dinheiro oriundo do trabalho da vítima para manter seus vícios, o que revela ser desfavorável o motivo do delito;

f) as circunstâncias são neutras;

g) não há elementos para valorar as consequências;

h) por fim, o comportamento da vítima é irrelevante.

(...)

RÉU FABIO DA SILVA RODRIGUES

Na primeira fase, considerando as circunstâncias do art. 59 do CP, constato:

a) a culpabilidade se mostra desfavorável ao réu, uma vez que agiram em conluio para subtrair o bem da vítima. Contudo, em se tratando de vetorial que qualifica o crime, deixo de valorar tal circunstância negativamente;

b) embora o réu possua registros em sua certidão de antecedentes criminais, não há antecedentes;

c) conduta social desfavorável. O acusado não tem trabalho fixo, parou de estudar e em nada contribui para a sociedade. Além disso, mente em Juízo, assumindo a autoria do furto para livrar seu comparsa. Essa conjuntura não dá margem para outra conclusão senão a de que a conduta social é desvirtuada e por isso merece valoração negativa;

d) sem parâmetros para averiguar a personalidade réu, uma vez que ausente laudo psicossocial nos autos, de maneira que considero neutra a circunstância;

e) os motivos (subtração do patrimônio) são desfavoráveis ao réu, uma vez que agiu com o fim de comprar bebidas alcoolicas. Isto é, subtraiu o dinheiro oriundo do trabalho da vítima para manter seu vício, o que revela ser desfavorável o motivo do delito;

f) as circunstâncias são neutras;

g) não há elementos para valorar as consequências;

h) por fim, o comportamento da vítima é irrelevante.

À vista dos excertos, constato que duas foram as circunstâncias judiciais negativadas para cada um dos réus, a saber: conduta social e motivos do crime. Considerando que os referidos vetores foram negativados com idênticos fundamentos para ambos os apelantes, farei a análise de forma conjunta. Vejamos.

Quanto ao vetor da conduta social, a mera alegação genérica de que o réu não é dado ao trabalho, ou ao estudo, não constitui fundamentação idônea para agravamento da pena-base. Além disso, a referência de que os réus são conhecidos por práticas criminosas pelos policiais afronta a Súmula 444 e o Tema Repetitivo nº 1077, ambas do c. STJ. Finalmente, a referência à mentira durante o interrogatório não pode ser utilizada para piorar a situação dos réus, sendo ela tolerada juridicamente, sendo abarcada pelo direito à autodefesa, decorrente do próprio exercício da ampla defesa, constitucionalmente garantida (cf. artigo 5º, LV, da CRFB).

Também deve ser neutralizada a circunstância judicial dos motivos do crime, desfavorecida pelo fato de os réus terem praticado o delito para angariar fundos para sustentar 'vícios'. Ora, independentemente da destinação pretendida, a intenção deles foi obter dinheiro facilmente, o que é inerente a todos os crimes patrimoniais.

Não bastasse isso, verifico necessidade de reparo também na segunda fase das dosimetrias, pois o mm. magistrado agravou as penas dos réus por terem cometimento o crime em momento de calamidade pública ocasionada pela pandemia da COVID-19, com fundamento no artigo 61, II, “j”, do CP.

Contudo, conforme definiu o c. STJ, a incidência da agravante de calamidade pública gerada pela pandemia do coronavírus exige um nexo de causalidade entre essa circunstância e a conduta do agente (STJ, AgRg no HC 717298/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22/02/2022), o que não foi demonstrado nos autos, devendo, portanto, ser excluída.

Assim, considerando os reparos promovidos acima, realizarei as novas dosimetrias das penas dos apelantes, atento aos ditames do artigo 68 do CP, que elege o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59 do mesmo estatuto repressivo.

A fim de não incorrer em repetições desnecessárias, farei as dosagens dos apelantes Michael Max Pinheiro Dias e Fabio da Silva Rodrigues de forma conjunta, sem comprometer a devida individualização.

Na primeira fase, considero neutros todos os vetores do artigo 59 do CP. Assim, fixo as penas-bases em 2 (dois) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem agravantes para nenhum dos dois, mas incide a atenuante da confissão espontânea somente a Fábio da Silva Rodrigues. A despeito disso, mantenho igualmente as penas intermediárias de ambos nos mesmos patamares das penas-base, fixadas no mínimo legal, por força da Súmula 231 e do Tema Repetitivo nº 190 do c. STJ, bem como do Tema de Repercussão Geral nº 158 do Excelso STF

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a serem ponderadas. Assim, torno definitiva para os dois réus a pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida no regime aberto (cf. artigo 33, §2º, “c”, do CP), além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Finalmente, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve a possibilidade de substituição da sanção física por penas restritivas de direitos autônomas, desde que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos em seus incisos, a saber:

Artigo 44.
Omissis

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao presente caso, se revelando suficiente à repreensão do delito.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do artigo 44, do CP, substituo a pena privativa de liberdade imposta aos apelantes pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, III e IV, do mesmo estatuto repressivo (limitação de final de semana e prestação de serviço à comunidade), por se revelarem mais adequadas à situação em destaque, visando à reintegração social e à promoção da autoestima dos réus.

Ao d. Juízo de Execução caberá especificar as condições da limitação de fim de semana, além de indicar a entidade a ser beneficiada com a prestação de serviços comunitários.

Ressalto que a pena restritiva de direitos se converte em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta (cf. artigo 44, § 4º, do CP).

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, III, do CP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, nego provimento ao recurso, mas, de ofício, redimensiono as penas dos apelantes.

É o voto.

Belém, 21/01/2025